Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABATIMENTO DE VALORES. DANOS MORAIS.
1 – Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Acórdão 1673258, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO). A comprovação de baixa das atividades da empresa ré corrobora com a declaração de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Precedente.
2 – Contrato de empreitada. Atividade empresarial. Inaplicabilidade do CDC. Nos termos do art. 2o. do CDC: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”. O contrato firmado entre as partes tinha por finalidade a construção de prédio comercial destinado ao desempenho das atividades da autora, no atendimento veterinário e comércio de artigos e alimentos para animais. Não há fornecimento a destinatário final, de modo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
4 – Contrato de empreitada. Na forma do art. 618 do Código Civil, o empreiteiro responde, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho. Foram constatados defeitos na obra entregue pela ré, além de serviços não prestados, de modo que são devidos o abatimento e restituição desses serviços do total do contrato.
5 – Danos morais. Os protestos por cobranças indevidas, por si só, configuram dano moral presumido, independentemente da comprovação (dano moral in re ipsa). O valor fixado na origem atende com adequação à finalidade compensatória da indenização.
6 – Recurso conhecido e desprovido.

(gp)